Tribunal: TJBA
Processo: 8014632-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014632-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
GABRIELA RODRIGUES SILVA LEAL, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

AGRAVADO: EDICLEIDI COSTA DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PEDRO NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSUAL CIVIL. BOLSA INTEGRAL PROUNI. MAJORAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. EXCESSIVIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A discussão sobre se a gestão e controle sobre a concessão, manutenção e cancelamento de bolsas PROUNI são de responsabilidade do Governo Federal, é tema a ser debatido e julgado pelo juízo primevo, pelo que não pode ser objeto de apreciação nesta sede recursal, por este juízo ad quem, sob pena de supressão de instâncias.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que as multas coercitivas devem obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 537 do CPC).

3. A imposição de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 300.000,00, revela-se manifestamente excessiva, considerando a natureza da obrigação e a impossibilidade de cumprimento, já que a finalidade da multa é compelir ao cumprimento da obrigação, e não gerar enriquecimento sem causa para a parte agravada.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8014632-40.2024.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
IMES – INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR METROPOLITANO S/C

e, como Agravada,
EDICLEIDE COSTA DA SILVA OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11